Tribunal: TJDFT
Processo: 0724767-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração possuem o objetivo de elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e corrigir erro material nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
2. Há obscuridade quando a decisão não se mostra clara e precisa na fundamentação ou no dispositivo.
3. A insatisfação da parte quanto aos fundamentos adotados no julgado não se trata de contradição ou de omissão, mas de mero inconformismo com a decisão desfavorável. Não é admissível a utilização dos embargos de declaração para rediscutir a matéria analisada.
4. Embargos de declaração desprovidos.